Tribunal: TJSP
Processo: 2234516-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do agravante e homologou o cálculo do exequente. Alegação de excesso de execução pela aplicação de juros sobre a multa e os honorários fixados nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Inocorrência. A multa e os honorários são fixos, não são elevados em razão da mora, mas são calculados sobre o débito principal e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do agravante e homologou o cálculo do exequente. Alegação de excesso de execução pela aplicação de juros sobre a multa e os honorários fixados nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Inocorrência. A multa e os honorários são fixos, não são elevados em razão da mora, mas são calculados sobre o débito principal e sobre este incidem os juros de mora desde o vencimento da obrigação. Decisão confirmada.

Recurso de agravo improvido.